Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708843-91.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de remessa oficial e de apelação (ID 3506641) interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença (ID 3506620) prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ATHALAIA GRÁFICA E EDITORA LTDA. contra ato acoimado coator do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS sobre energia a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Taxa de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) de todos os seus componentes (distribuição, transmissão e encargos setoriais). O apelante aduz que, no caso da energia elétrica, o fenômeno físico e também jurídico do consumo é praticamente simultâneo ao de geração, transmissão e distribuição, não havendo circulação de energia elétrica. Afirma ser inadequada a ideia de que a energia elétrica é gerada por uma unidade produtora (usina hidrelétrica, termoelétrica, solar, eólica, biomassa, etc) e transportada desta unidade e posteriormente entregue ou distribuída. Defende que as etapas de geração, transmissão e distribuição compõem o aspecto material do fato gerador, razão pela qual o custo deve integrar a base de cálculo da exação. Requer o provimento do apelo para reformar integralmente a sentença e reconhecer todos os custos agregados quando do fornecimento de energia elétrica a consumidores finais, (TUSD, TUST, perdas do sistema elétrico e encargos setoriais) para fins da base de cálculo do ICMS. Contrarrazões apresentadas pela impetrante no ID 3506645, pugnando pela suspensão do processo e desprovimento do recurso. Os autos foram sobrestados até o julgamento dos processos paradigmas REsp 1734946/SP, REsp 1692023/MT, REsp 1699851/TO e REsp 1734902/SP, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos recursos especiais repetitivos perante o colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 986. As partes se manifestaram após o julgamento do Tema 986/STJ (IDs 61225153 e 61259387), tendo a apelada postulado a aplicação da modulação dos efeitos. É o relatório. Decido. Admito e recebo o recurso e a remessa oficial. Conheço de ambos, presentes os pressupostos legais. No julgamento do Tema 986/STJ, publicado em 29.5.2024, foi definida a seguinte tese jurídica: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Destaca-se que foi ressaltada a alteração de entendimento na Corte Superior, estabelecendo-se que, a partir de julgado datado de 2017, o ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, posto que o fato gerador ocorre apenas quando há efetivamente o consumo de energia. Em decorrência da modificação acerca da compreensão do assunto, os efeitos do precedente qualificado foram modulados da seguinte forma: (...) a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (...) (sem negrito no original) No caso, a segurança foi concedida em 26.10.2017 (ID 3506620), portanto após 27.3.2017, deixando a modulação proposta no recurso repetitivo de beneficiar a parte apelada. Estabelece o art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Por tais fundamentos, com base no art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, dou provimento à remessa necessária e ao recurso para, nos termos do Tema 986/STJ, denegar a segurança. Arcará a impetrante com as custas processuais. Sem honorários. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador